Tribunal: TJES
Processo: 5017379-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5017379-60.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: COOPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ATOS COOPERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA IMPROCEDENTE.

I
–
O ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) tem como fato gerador a prestação dos serviços elencados no anexo da LC 116/2003, dentre os quais não se incluem os atos cooperativos.

II
-
São atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

I
II
– Re
messa conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
501
7
379-60.20
2
1.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE:
COOPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da sentença que concedeu a segurança no
writ
de origem, para determinar que o impetrado se abstenha de exigir ISSQN sobre ato cooperativo próprio, qual seja, aqueles praticados a serviço dos membros da cooperativa na consecução de seus objetivos sociais.

Analisando o que consta nos autos, é de se confirmar a concessão da segurança pleiteada. Explico.

Nos termos da L
C
116/2003
:

Art. 1o
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
.

Compulsando à extensa lista
anexa à
lei complementar
acima
, não vislumbro qualquer adequação entre as
hipóteses de incidência do ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza)
e atividade debatida nestes autos – atos cooperativos. Estes últimos, consistem
nas atividades da cooperativa
com intuito de

promove
r,
de forma gratuita, a intermediação entre os usuários e clientes e os seus cooperados, com o objetivo de criar e otimizar as condições para que os associados exerçam a sua profissão,
vide art. 79 da Lei 5.764/71
.

Sendo assim, de rigor a confirmação da sentença.

No mesmo sentido já se manifesto o C. STJ e este E. TJES:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. SOCIEDADE COOPERATIVA. ISENÇÃO. ATO COOPERATIVO NÃO CARACTERIZADO. RELAÇÃO COM TERCEIROS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 79 DA LEI 5.764/71. SÚMULA 7/STJ. 1.
Não há a incidência do ISS sobre as atividades próprias de cooperativa. Precedentes
. 2. [...] (STJ - AgRg no Ag: 1341451 SP 2010/0144636-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE ISSQN. VERACIDADE E LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ELIDIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO A CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATOS COOPERADOS TÍPICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I.
O repasse das verbas recebidas pela cooperativa aos seus cooperados, pelos serviços médicos por eles prestados, é ato cooperativo e, portanto, não sujeito ao ISS, que deve ser recolhido pelo profissional na condição de autônomo, a teor do art. 9º, parágrafo único, do DL 406/68
, enquanto a intermediação ou prestação de qualquer espécie de serviço ao médico não cooperado desvirtua a finalidade cooperativa, sendo hipótese de incidência tributária do ISS. II. [...] (TJ-ES - AI: 00259839120198080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

Por tais razões, também penso que a segurança pretendida na inicial deve ser concedida, razão pela qual tenho como escorreita a sentença proferida, de forma que
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.